Tribunal: STF
Processo: HC 258623
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. ANÁLISE: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão mediante a qual o Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu pedido de devolução de prazo recursal no âmbito do Agravo em Recurso Especial nº 2.771.718/RJ, seguindo-se o não acolhimento de sucessivos embargos de declaração (e-doc. 48).



    2. Consta dos autos que o paciente foi absolvido em primeiro instância da acusação do cometimento do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) (e-doc. 3), tendo sido condenado em grau recursal à pena de 15 anos de reclusão, no regime inicial fechado (e-doc. 2). 



    3. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. No STJ, o Ministro Presidente não conheceu do agravo em recurso especial. O prazo para interposição de agravo regimental contra essa decisão transcorreu sem manifestação da defesa, tendo sido declarado o trânsito em julgado do pronunciamento em 13/11/2024, com a subsequente baixa definitiva ao Tribunal de origem.



    4. A defesa protocolou petição solicitando a devolução do prazo recursal, alegadamente perdido em decorrência de problemas de saúde pelos quais passavam os advogados credenciados. O pedido foi indeferido pelo Ministro Presidente. Sucessivos embargos de declaração não foram acolhidos, resultando o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que a negativa de devolução do prazo recursal, determinada pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, configura flagrante constrangimento ilegal, por ter desconsiderado circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas nos autos. Alega que o processo tramita sob segredo de justiça e que a decisão que não conheceu do recurso foi publicada exclusivamente no Diário da Justiça Eletrônico, sem divulgação em meio de ampla publicidade, o que dificultou sua ciência. Ressalta, ainda, que os dois únicos advogados constituídos nos autos enfrentaram, em períodos sobrepostos, grave impedimento de saúde, com afastamentos médicos devidamente atestados. Argumenta que, diante da ausência de publicação ampla e do impedimento material dos patronos, não houve qualquer descumprimento deliberado de prazo processual, estando caracterizado justo impedimento a ensejar a devolução do prazo. Defende que em situações excepcionais, deve ser admitida a devolução de prazo para salvaguarda do direito de defesa. Aduz que a negativa do STJ, ao desprezar tais fundamentos e manter o trânsito em julgado da condenação, violaria, ainda, o princípio da inafastabilidade da jurisdição e representaria ameaça concreta à liberdade do paciente, em manifesta situação de vulnerabilidade defensiva.



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ. No mérito, postula o reconhecimento do constrangimento ilegal e a concessão definitiva da ordem, a fim de assegurar o exercício do direito de defesa.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, não compete ao STF examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais na via do habeas corpus, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. A rigor, é o que se pretende neste Habeas Corpus. Nessa linha, já se assentou que “não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que inadmite recurso especial.” (HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011). A propósito, destaco ainda os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015, grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    8. Além disso, cumpre pontuar que o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o pedido formulado pela defesa, assentou a inexistência de comprovação quanto à impossibilidade de atuação dos advogados, bem como a ausência de substabelecimento de poderes no curso do prazo recursal. Afastou, ainda, a alegação de nulidade na publicação da decisão recorrível, por entender que esta foi regularmente disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico. Eis o que consignou em seu pronunciamento:



    "No caso, a publicação da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial foi realizada no dia 7 de novembro de 2024, data bem anterior à certidão de natimorto à fl. 4 do expediente avulso e posterior ao período de internação do Dr. Hugo dos Santos Novais, não havendo qualquer comprovação de que os advogados estavam totalmente impossibilitados de exercer suas funções ou, principalmente, de substabelecer os poderes durante o prazo recursal. 



    Esclareço, outrossim, que o requerente não tem prerrogativa de intimação pessoal, sendo válida sua intimação pelo DJe." (decisão disponível no sistema eletrônico do STJ). 



    9. A aferição dos argumentos do impetrante, a respeito da debilidade da condição de saúde dos patronos, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, nesse sentido: HC nº 131.649/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/09/2016, p. 02/08/2017; HC nº 119.061/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/12/2013, p. 19/12/2013; SS nº 5.516, Rel. Min. Presidente (Ministro Luiz Fux), j. 03/03/2022, p. 04/03/2022; RE nº 1.400.157/RN, Min. Presidente (Ministra Rosa Weber), j. 19/09/2022, p. 22/09/2022.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator